Tribunal: STF
Processo: Rcl 71325
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Luiz Felipe de Oliveira Ruiz, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O Reclamante sustenta que a 4ª Câmara Criminal do TJSP teria incorrido em violação à Súmula Vinculante 59, segundo o qual “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    Nos termos da inicial, “o MM. Juiz a quo condenou o Reclamante Luiz nas sanções do tipo penal previsto no art. 33, §4º, bem como aumentou a pena com fundamento no art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.340/06, fixando a pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 388 dias-multa.”



    Argumenta que, por ter sido fixada a pena-base no minimo legal, o Reclamante teria direito à fixação do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do enunciado vinculante.



    Acompanham a petição inicial cópia da sentença condenatória, do acórdão reclamado e da decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pela defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo se extrai dos autos, a pena final aplicada não superou o patamar de 4 anos, o que, em princípio, determinaria a fixação do regime inicial aberto, nos termos da Súmula Vinculante 59, porquanto ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria.



    Por outro lado, consta dos autos que o Reclamante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), sem que tenham sido reconhecidas, na primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais negativas, mas com a incidência, na terceira fase, da circunstância majorante do art. 40, inciso III, por ter sido o delito cometido nas imediações de instituição de ensino (a Escola Municipal Rubens Cintra Damião). Nos termos do ato reclamado, a escola “estava sendo usada como alojamento para atletas que participaram dos Jogos Abertos do Interior”.



    Diante da incidência de circunstância majorante da conduta, a qual não foi objeto de consideração no enunciado apontado como paradigma, não verifico demonstração cabal dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito.



    Oficie-se à autoridade reclamada, para que preste informações, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente